Tribunal: STF
Processo: Rcl 80101
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Campo Bonito/PR, em 28.5.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Paraná que, no Processo n. 0001159-50.2024.8.16.0087, teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, o qual visa o reconhecimento de inconstitucionalidade do §2º do art. 95 da Lei Municipal nº 150/93 que vincula à base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, bem como para que seja utilizada a base de cálculo prevista na Lei Federal nº 8.112/90. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O Recorrente sustenta a possibilidade de utilização do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, por previsão do caput do referido artigo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inicialmente, é incontroversa a vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário-mínimo nacional, portanto, inconstitucional, por vedação da Súmula Vinculante nº 4. 4. Assim, em que pese inexistir legislação anterior que permita a aplicação de efeitos repristinatórios, vislumbra-se que o próprio caput do art. 95 prevê base de cálculo constitucional, de modo que, uma vez declarada a inconstitucionalidade da norma específica do §2º, deverá ser considerada como a base de cálculo correta. 5. Sanado o vício de inconstitucionalidade, são devidas as diferenças pagas a título de adicional de insalubridade sobre o vencimento efetivo do cargo, durante todo o período não prescrito, devidamente corrigido e com incidência de juros de mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Não houve a interposição de recurso até a presente data.



    2. O reclamante afirma que “a Autora propôs ação declaratória nº 0001159-50.2024.8.16.0087, visando a declaração de seu direito de ter como base de cálculo para pagamento do adicional de Insalubridade, os valores dos vencimentos de seu cargo efetivo, bem como condenação do réu ao pagamento das diferenças entre o adicional e aquele efetivamente devido pelo período não prescrito, com os devidos reflexos sobre gratificação natalina e férias; a implementação definitiva da base de cálculo na folha de pagamento, tomando-se por base, o vencimento do cargo” (fl. 2).



    Ressalta que, “mesmo sendo inconstitucional o parágrafo segundo do Art. 95 da Lei Municipal nº 150/93, na medida em que colide com a previsão constitucional contida no inciso IV do art. 7º da CF, ao determinar a utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos servidores municipais, a norma deve ser inexoravelmente mantida até edição de nova lei municipal em sentido diverso, ante à expressa vedação de substituição da base de cálculo por decisão judicial prevista no entendimento sumulado” (fl. 5).



    Pede seja “julgada procedente para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observado o disposto na parte final da Súmula Vinculante n. 4 deste C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao fixar como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento efetivo do cargo, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    6. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Em 8.8.2008, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Entretanto, também afirmou que esse procedimento não poderia ser substituído por decisão judicial. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 39.952-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl n. 41.284, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    7. Na espécie em exame, houve reconhecimento da inconstitucionalidade do § 2º do art. 95 da Lei Municipal n. 150/1993, mas a autoridade reclamada determinou o cálculo do adicional com base no vencimento efetivo do cargo em questão interpretando o caput do art. 95 da Lei Municipal n. 150/1993, que dispõe:



    “Art. 95º - Os servidores que exercem atividade penosa ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (grifos nossos).



    Esse entendimento não contraria a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. ATO RECLAMADO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ADOTAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E, CONSIDERANDO O EFEITO REPRISTINATÓRIO, APLICOU AO CASO CONCRETO LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (Rcl n. 53.255, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 10.5.2022).



    “O acórdão reclamado aplicou os parâmetros fixados por esta Corte. Considerou-se ‘inconstitucional a Lei Complementar nº 161/2003 [do Município de Chapecó], por vincular a base de cálculo do adicional de insalubridade ao valor do salário mínimo’. Concluiu-se, a partir dessa premissa, ter sido repristinado o art. 66 da Lei Complementar Municipal nº 130/2001, que anteriormente disciplinava o tema no âmbito do ente público reclamante, fixando base de cálculo compatível com a Súmula Vinculante nº 4 (o vencimento do cargo ocupado pelo servidor). Essa postura é coerente com o precedente que deu origem à Súmula Vinculante nº 4 (RE 565.714, rel. Min. Cármen Lúcia), em que o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação provisória de base de cálculo indexada ao salário mínimo para o adicional de insalubridade. Naquele caso, essa solução foi adotada apenas para que não houvesse prejuízo à fruição do direito pelos servidores titulares, já que, como não havia lei anterior que disciplinasse o tema, não poderia haver repristinação. A situação dos autos, portanto, distingue-se do paradigma. Isso porque o órgão reclamado, ao invés de substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade, limitou-se a aplicar a previsão constante de lei municipal repristinada. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação” (Rcl n. 8.972, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 19.4.2018).



    “(...) o ato reclamado deu parcial provimento à ação proposta pelo autor, ora beneficiário, para condenar o Município reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade com base no piso salarial do Município de Maringá/PR, nos termos da redação original do artigo 89, da Lei Complementar 239/1998. Isso porque, considerou que diante da inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal 266/1998, que vinculou o salário mínimo ao cálculo do adicional de insalubridade, e da impossibilidade de substituição da base de cálculo do benefício por decisão judicial, deve ser adotado como indexador o que dispunha a redação original do artigo 89 da Lei Municipal 239/1998, em decorrência do efeito repristinatório do controle de constitucionalidade, cujos termos indicavam o piso salarial como base para o cálculo. Diante de tal cenário, tenho que a redação original do artigo 89, da Lei 239/1998, a partir da qual se fixou o piso salarial como base de cálculo para o adicional de insalubridade, deve ser a diretriz norteadora do caso concreto (…). À propósito, ressalto que o efeito repristinatório constitui decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada lei, confira-se, in verbis: ‘A declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo produz, em regra, efeitos repristinatórios. Isto porque, ao invalidar uma norma, a decisão retira do mundo jurídico os efeitos que a mesma produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria. Sob o ângulo lógico, é como se o Poder Judiciário afirmasse que não ocorreu a revogação válida da norma anterior, que, por isso, jamais deixou de pertencer ao ordenamento jurídico.’ (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 504). No ponto, preciosas as lições do Eminente Ministro Luís Roberto Barroso que, com a eloquência que lhe é peculiar, enfatizou em doutrina: ‘A premissa da não-admissão de efeitos válidos decorrentes do ato inconstitucional conduz, inevitavelmente, à tese da repristinação da norma revogada. É que, a rigor lógico, sequer se verificou a revogação no plano jurídico. De fato, admitir-se que a norma anterior continue a ser tida por revogada importará na admissão de que a lei inconstitucional inovou na ordem jurídica, submetendo o direito objetivo a uma vontade que era viciada desde a origem. Não há teoria que possa resistir a essa contradição.’ (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 69). Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma sumular que se alega violado, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço da Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação” (Rcl n. 39.379, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2020).



    Nesse sentido, em casos semelhantes: Rcl n. 78.204, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 10.4.2025; Rcl n. 79.346, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 15.5.2025; e Rcl n. 79335, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 14.5.2025.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora